Tribunal: TJES
Processo: 5007988-17.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007988-17.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GESTERSON RODRIGUES DA CRUZ
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que condenou o requerente às penas de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, pleiteando absolvição por insuficiência de provas. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de revisão criminal, a desconstituição de condenação transitada em julgado sob o fundamento de ser contrária à evidência dos autos, quando amparada em vasto conjunto probatório; (ii) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário evidente, não se prestando à mera reavaliação do conjunto fático-probatório que já foi exaustivamente analisado pelas instâncias ordinárias.

A condenação do requerente não se mostra contrária à evidência dos autos, mas, ao contrário, está solidamente fundamentada em provas robustas, incluindo depoimentos testemunhais detalhados e múltiplas interceptações telefônicas que, em conjunto, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, bem como o papel relevante do requerente na organização criminosa.

A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo da apelação, não se admitindo o reexame do mérito com base em simples inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 27/09/2021; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turíbio, DJES 21/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5007988-17.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GESTERSON RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s) do reclamante: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal apresentada por
GESTERSON RODRIGUES DA CRUZ
, em face de acórdão proferido no bojo da Ação Penal nº 0000791-55.2010.8.08.0022, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa
argumenta
, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação seria injusta e desproporcional, bem como que o requerente possui emprego fixo, ocupação lícita, reside no distrito de culpa, onde tem família constituída, o que reforça o seu vínculo social e a improbabilidade de envolvimento em atividades ilícitas.

Narra que um dos corréus do requerente foi absolvido da acusação de associação para o tráfico de drogas, não havendo

“interceptação telefônica que envolva o Autor, o que demonstra a fragilidade das provas que embasaram sua condenação
”
. Nessa medida, requer que a absolvição do corréu quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas seja estendida ao requerente, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal. Sustenta, ademais, a ausência de provas para a condenação do ora requerente nas sanções do art. 33 e 35,
da Lei nº 11.343/2006.

Diante disso, pleiteia o acolhimento da presente ação revisional, para que o requerente absolvido, por falta de provas, quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, no presente caso, o requerente objetiva o reconhecimento de que sua condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos.

Contudo, ao contrário do que alega a defesa, a condenação foi devidamente amparada em um conjunto probatório robusto e coerente, conforme já destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar nestes autos.

Nesse particular, destaco que a condenação do requerente foi analisada e confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação, cujo acórdão se baseou em fartos elementos de prova que demonstram, de forma clara, o seu envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Confira-se a ementa do referido julgamento:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Presentes provas de autoria e materialidade inerentes aos crimes imputados, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. 2. Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado, uma vez que a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado 3. Recursos improvidos. 4. Recurso de G. R. D. C. parcialmente provido.

Nesse particular, conforme já pontuado na decisão liminar (ID 14300919), quanto à autoria por parte do ora requerente, constaram do acórdão condenatório os seguintes elementos de prova:

Testemunha Naiane Falippe Costa – fl. 1.186/1.197:

[...] que tem relação de amizade com MAILON, RAUL, GESTERSON, EDERSON, JÚLIO CÉSAR E FERNANDO; [...] que sabe que antes de deixar a residência de JAIME SUEL, GESTERSON já ajudava o mesmo a vender drogas; [...] que sabe que GESTERSON também tinha contato com JAIME SUEL no Bar do Dega; [...] que além de saber da mercância de drogas através de JAIME SUEL também viu, posto que acontecia em sua residência, JAIME SUEL entregar drogas a MAILON E RAUL e receber de GESTERSON; que esclarece que também já viu a entrega ocorrer no Bar do Dega posto que o estabelecimento fica próximo a sua residência, distante 10 metros; [...] que já viu JAIME SUEL entregar drogas a GESTERSON; [...] que afirma que FANIEL trazia drogas para JAIME SUEL até Laranjeiras e que JAIME SUEL ia até lá buscar, recordando-se que uma vez GESTERSON é que foi buscar as drogas; [...]”.

[...] TESTEMUNHA PÉTERSON SIMÕES PIMENTEL – FLS. 1.333/1.341

[...] que o depoente ouviu de NAIANE que o tráfico de drogas ocorria dentro de sua residência, habitando a mesma com JAIME SUEL na casa de GESTERSON; que a droga era trazida por um traficante de Vitória; que era comercializado cocaína e crack; [...] que nesta ocasião o acusado GESTERSON assumiu o tráfico de drogas na localidade de São Cristóvão em Ibiraçu; que GESTERSON na época não tinha telefone ou se tinha a polícia não conseguiu o número; que foi através da escuta feita no telefone de JAIME SUEL que se apurou que GESTERSON tinha assumido o tráfico em São Cristóvão; que ouviu através da escuta telefônica no aparelho de JAIME SUEL a informação por este passada a DANIEL, que vem a ser seu primo, que GESTERSON estava no Bairro São Pedro em Vitória para apanhar droga com DANIEL; que neste momento JAIME SUEL pede a DANIEL para mandar uma carga de droga; tendo DANIEL reclamado dizendo que JAIME SUEL ainda estava devendo a droga que pegou com ele; que foi montado um cerco pela polícia para apanhar GESTERSON quando ele chegasse em Ibiraçu entretanto a polícia não sabia com que transporte o mesmo chegaria a este município; [...] abordaram o irmão deste de nome EDERSON que se encontrava no Bar do Degaem uma motocicleta e usando capacete; que JAIME SUEL neste dia se encontrava também no Bar do Dega e foi através de seu celular que EDERSON entrou em contato com GESTESON no telefone celular de DANIEL e disse para GESTERSON que não era para ele vir para Ibiraçu porque ele havia sido abordado pela polícia e os policiais na abordagem pensaram que ele, EDERSON, era GESTERSON; [...] que confirma a escuta transcrita às fls. 166/167, onde GESTERSON que se encontrava em Vitória fala ao telefone com EDERSON; [...]”.

Adicionalmente, as declarações são reforçadas por interceptações telefônicas, nas quais, embora o requerente não seja o interlocutor direto, seu nome é expressamente mencionado em conversas que detalham a atividade ilícita:

“
Diálogo entre Daniel e Jaime Suel, ocorrido no dia 21/07/2010:

DANIEL: Você se enrola porque você quer, o
Gester
está trabalhando na moral, tá vendendo direitinho. Mas eu vou mandar uma parada para você.

JAIME SUEL: O
Gester
tá ai com Rafael.

DANIEL: Eles vão vir aqui. Mas já é.

Diálogo entre Jaime Suel e um usuário, denominado Patrick:

JAIME SUEL: Os cara de São Pedro tão tudo aqui, já tem dois e vai vir mais uma agora

PATRICK: então

JAIME SUEL:
Gester
tá lá em Vitória [...] Mas o
Gester
já tá vindo, trazendo uns pó. Depois nós vamos lá tomar um chop daquele” (conforme trecho extraído do acórdão).

Dessa forma,
muito embora nenhum número vinculado ao ora requerente tenha sido efetivamente interceptado, há registros de conversas em que os demais corréus narraram acerca da atuação do ora requerente na prática do tráfico de drogas e na prática da associação para o tráfico de drogas, havendo provas de que o requerente participava do
tráfico com
estabilidade, habitualidade e mediante a divisão de tarefas.

Registre-se que a ausência de interceptação direta de número vinculado ao ora requerente é expressamente justificada nos autos, especialmente considerando o Relatório de Investigação de fls. 09/10, em que foi consignado que
“’Suel e Gesterson trocam de três em três dias de telefone, para não serem interceptados
”, havendo documento nos autos indicando que
“o Gester não tem telefone no momento, quando ele faz ligações pega sempre o telefone de alguém emprestado e em seguida apaga o número que ligou”
(fls. 21/22).

A referida circunstância é corroborada pelas interceptações telefônicas, das quais se depreende que o ora requerente atendia os telefones dos demais corréus, que estavam interceptados, para repassar ordens e se comunicar com os demais associados.

Nesse sentido, assim constou no Relatório de Investigação de fls. 161/182:

“Comprovando ainda a associação entre Gesterson, Jaime Suel e Daniel, no dia 31/07/2010, Gester vai a Vitória para trazer drogas para este município em companhia do menor Jean e também de Rafael, onde Jaime Suel pede ao menor Jean para que o fortaleça (Gíria para afirmar que irá deixar droga), conforme transcrição abaixo, onde Trataremos
Jaime Suel como 01
,
Jean como 02
e
Gester como 03
:

01Ei malandro!–Ei cara!!

02–Fala

01- Tá onde?

02–Quem é?

01- Suel meu irmão! Tá em Vitória?

02 –Eu tô

01 –Gester tá aí?

02–Gester tá. Mas quem tá falando?

01–Suel, Porra!

02–Há! Suel!

01– Deixa eu falar com Gester?

02–Vou passar pra ele

03–Fala

01 –Qual é viado, tá ai?

03 –TÔ

01-Daniel tá aí?

03 –Não nós não vimos ele ainda não, chegamos agora. Troca uma idéia com Jean aqui.

02- Qual é Jean?

02 –Fala?

01 –Estou esperando um fortalecimento mais tarde, hein!

02-Tá, tá, já é! To aqui, mais tarde vou procurar você aí e deixo a parada

01-Falou”.

De igual forma, o judicioso parecer ministerial (ID 15542354) ressalta trecho crucial de interceptação telefônica realizada no dia 31/07/2010. Na ocasião, após o irmão do requerente, Ederson, ser abordado pela polícia,
GESTERSON
, em diálogo telefônico, demonstra clara preocupação em ocultar provas de crimes, solicitando ao irmão que esconda uma munição e uma arma de fogo, evidenciando seu profundo envolvimento com as atividades ilícitas e sua posição de comando e organização. Transcreve-se o trecho relevante:

03 [GESTERSON]: Hein! Olha só, faz um favor pra mim, véio?

02 [EDERSON]: Fala

03 [GESTERSON]: Você vai lá e pede pra Cristiane pegar uma bala de revólver que está escondida dentro de casa e joga em algum canto, se pega com ela e dá um sumiço nela, falou?

02 [EDERSON]: Não tem arma não? Né?

03 [GESTERSON]: Olha só, não tem no banheiro da mãe lá em cima, no banheiro quebrado?

02 [EDERSON]: Sei

03 [GESTERSON]: Lá você vai encontrar um vinte e dois, mas não tem bala não. Tá entocado dentro do vaso quebrado. Não tem como você dá um sumiço pra mim não?

02 [EDERSON]: Vou dar um ninja nele.

O conjunto probatório, portanto, é vasto e consistente, indicando não apenas a prática do tráfico de drogas, mas também a existência de um vínculo estável e permanente com outros agentes para a consecução do crime, caracterizando a associação. As provas testemunhais apontam que o requerente praticava o tráfico, exercia relevante função na associação e chegou a assumir a liderança em determinado período, sendo o responsável por buscar entorpecentes em Vitória/ES.

As alegações de que possui emprego, residência fixa e família não são aptas a desconstituir um édito condenatório fundamentado em provas tão robustas. Da mesma forma, a absolvição do corréu Raul Gratz Barbosa não implica, por si só, na extensão do resultado, uma vez que a análise probatória é individualizada para cada agente.

Com isso, da análise dos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta tão somente em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Sobre o tema, importante colacionar os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. [...]. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

O pleito relativo à concessão da gratuidade da justiça já foi deferido na decisão id.
14657293
.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido, bem como concedo ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Vitória, 7 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)